Tribunal: TJBA
Processo: 8041950-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041950-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SIDNEI DE JESUS SILVA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET COM A DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (34 QUILOGRAMAS DE COCAÍNA) QUANDO DA PRIMEIRA ETAPA. NÃO ACOLHIDO. MAGISTRADA QUE RESSALTOU QUE SE UTILIZARIA DE TAL ASPECTO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ENTENDIMENTO QUE SE AMOLDA À COMPREENSÃO DO STF (TEMA 712 – REPERCURSSÃO GERAL) E STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE FAZ JUS À MINORANTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS QUE PODE SER VALORADA NA MODULAÇÃO DO PRIVILÉGIO, PORÉM, QUE NÃO PERMITE AFASTAR A BENESSE LEGAL IN CASU. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o Parquet demonstre insatisfação com a fixação da pena-base do apelado por não ter a magistrada singular deixado de considerar a quantidade de substâncias proscritas apreendidas com ele nesta etapa, depreende-se que a própria juíza mencionou que sopesaria tal circunstância “na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar a incidência de bis in idem”. A compreensão se amolda ao posicionamento do STJ e Supremo Tribunal Federal, o qual, inclusive, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral quando do julgamento do Tema 712: “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. 2. No que toca ao pleito de afastamento do tráfico privilegiado na hipótese, melhor sorte não assiste à Instituição apelante, posto que a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, só se aplica ao agente se restar comprovado nos autos ser ele primário, detentor de bons antecedentes, bem como não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na situação em tela, em que pese a considerável quantidade de cocaína encontrada com o recorrido (cerca de 34kgs), não existe a comprovação nos autos de que seja ele reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique a atividades delitivas ou integre organização criminosa –, aspectos que, somados, como dito, impõem lhe seja reconhecida a minorante. Ademais, consigne-se que o fator quantidade de tóxicos foi utilizado na modulação da fração de diminuição – anteparada em 1/2 (metade) na circunstância dos autos –, o que, como visto, é adequado de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8041950-63.2022.8.05.0001, proveniente da 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, SIDNEI DE JESUS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto condutor. 06